Tribunal: CARF
Processo: 19311.720365/2017-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720365/2017-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.092 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DAIKIN MCQUAY AR CONDICIONADO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, remetendo os autos à Unidade de origem, com posterior retorno ao
CARF para prosseguimento, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros –Relator e Presidente em exercício

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Marcelo
Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Rafael Taranto Malheiros
(Presidente). Ausentes o Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso e a Conselheira Giovana
Pereira de Paiva Leite.
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Adota-se como “Relatório” o que foi proferido em sede da Resolução no 1301-
000.678 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, em sessão realizada em 16/04/2019 (e-fls. 431/434):
“Trata-se de recurso interposto por DAIKIN MCQUAY AR CONDICIONADO
BRASIL LTDA., já qualificada nos autos, contra o Acórdão no 11-60.501, da 4a Turma da DRJ
Recife, que negou provimento à impugnação da recorrente e manteve contra ela a integralidade
do crédito tributário de IRPJ formalizado em auto de infração complementar.
A Fiscalização, tendo apurado nos anos 2012 e 2013 omissão de receitas
caracterizada por passivo fictício, fez o lançamento para exigir, entre outros tributos, o IRPJ.
Porém, ao calcular o crédito tributário, a autoridade fiscal adicionou o valor da omissão de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720365/2017-25
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.092 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720365/2017-25

receita ao prejuízo contábil dos respectivos períodos, a saber: R$ 30.045.461,87 e R$
52.084.280,96 relativos aos anos de 2012 e 2013 respectivamente.
Deveria a Fiscalização ter somado as receitas omitidas aos resultados fiscais
apurados. Tais resultados, embora negativos (prejuízo fiscal de R$ 17.200.812,92 e R$
38.347.121,62), foram menores do que os prejuízos contábeis. Esse fato se refletiu no crédito
tributário lançado a título de IRPJ, no processo administrativo no 19311.720082/201601. Para
corrigir o erro, foi efetuado o lançamento suplementar, que é o objeto da discussão neste
processo.
Contra o referido lançamento, foi apresentada impugnação, a que a DRJ REC
negou provimento em decisão resumida na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
OMISSÃO DE RECEITA. APURAÇÃO DO IRPJ DECORRENTE, APÓS ACRÉSCIMO
DA RECEITA OMITIDA AO PREJUÍZO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Ao se somar a receita omitida ao prejuízo do período apurado pelo contribuinte, para
efeito de se encontrar a nova base de cálculo do IRPJ, tal receita omitida deve ser
somada ao prejuízo fiscal e não ao prejuízo líquido contábil.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A multa de ofício tem previsão em norma vigente, devendo a mesma ser aplicada.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, que não sejam súmulas vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais que não tenham efeitos erga omnes somente vinculam as partes da
mesma.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A autuada interpôs recurso, alegando preliminarmente nulidade parcial da decisão
recorrida, que não teria examinado todos os argumentos aventados contra o lançamento.
Sustentou, ademais, que o presente recurso só poderia ser apreciado depois do julgamento
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.092 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720365/2017-25

definitivo do processo principal. Nessa linha de argumentação, defendeu o sobrestamento do
processo.
No mérito, negou a existência de passivo fictício. Disse que a Fiscalização não
questionou a regularidade dos registros contábeis, nem desqualificou a própria contabilidade.
Aduziu ter havido por parte da autoridade fiscal um equívoco ao interpretar a planilha elaborada
pela recorrente. Por fim, questionou a aplicação da multa e a incidência de juros mora. Com
esses fundamentos, pugnou pela procedência do recurso”.
3.

Em sede da referida Resolução, foi proferido o seguinte voto condutor:
“Conselheiro Roberto Silva Junior - Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
A recorrente pediu que seja sobrestado o julgamento deste processo, que cuida de
lançamento complementar, até o julgamento em caráter definitivo do processo no
19311.720082/201601, que se refere ao lançamento original.
O vínculo existente entre os dois processos não é propriamente de
prejudicialidade. O que existe é a total identidade entre o fato gerador de um e de
outro lançamento. Ambos, o original e o complementar, estão fundados
exatamente na mesma situação fática, de modo que se o fato existir para um,
existirá necessariamente para o outro, em igual medida e extensão.
O crédito tributário que se exige no lançamento complementar deveria ter feito
parte do lançamento original, mas isso não ocorreu por equívoco da autoridade
fiscal que o efetuou. É como se o agente fiscal, depois de apurar o fato gerador,
tivesse lançado apenas 60% do crédito tributário; e, só mais tarde, viesse a fazer
o lançamento complementar a fim de constituir o crédito relativo aos outros 40%.
O fato gerador, nesse exemplo hipotético, é o mesmo. É o que se tem no presente
processo.
Em tais situações, a providência que se impõe não é o sobrestamento de um dos
processos até a conclusão do outro, mas o julgamento de ambos em conjunto.
No caso em exame, foi determinada, no processo principal, a realização de
diligência, cujo escopo é verificar a existência do passivo fictício. Sem essa
informação, é impossível julgar tanto o primeiro, quanto o segundo lançamento.
Por essa razão, voto por sobrestar o julgamento deste processo, até a conclusão
da diligência determinada no processo administrativo no 19311.720082/2016-01 e
seu subsequente retorno ao CARF” (grifou-se).

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros - Relator
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.092 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720365/2017-25

4.

Em sede do mencionado processo de no 19311.720082/2016-01, em sessão
realizada em 21/09/2022, foi proferida a Resolução no 1301-001.089 – 1a Seção de Julgamento /
3a Câmara / 1a Turma Ordinária, cujo voto condutor também foi elaborado por esta relatoria, em
que assim se decidiu:
“(...)
7. Pelo exposto, à falta de elaboração do ‘relatório conclusivo’ solicitado na
Diligência determinada pela Autoridade Julgadora de 2a instância, pertinente à
análise de mais de 4.000 páginas de documentos juntados aos autos, proponho a
conversão do presente julgamento em diligência, devolvendo os autos à unidade
de origem, para que a autoridade fiscal elabore, desta feita, o relatório
conclusivo, do qual a Recorrente será intimada, assegurando-se-lhe o prazo de
trinta dias para manifestação na forma do art. 35 do Dec. no 7.574, de 2011.
Decorrido o prazo regulamentar, com ou sem a manifestação da Recorrente, o
processo deverá ser devolvido ao CARF, para prosseguir o julgamento”.
5.

Pelo exposto, dada a relação de identidade entre o processo sub judice e o
processo de no 19311.720082/2016-01, proponho a conversão de seu julgamento em diligência,
devolvendo seus autos à unidade de origem, para que, após a elaboração do citado “relatório
conclusivo”, a Recorrente também seja intimada de seus termos, assegurando-se-lhe o prazo de
trinta dias para manifestação, na forma do art. 35 do Dec. no 7.574, de 2011.
Decorrido o prazo regulamentar, com ou sem a manifestação da Recorrente, o
processo em comento deverá ser devolvido ao CARF, conjuntamente ao de no
19311.720082/2016-01, para prosseguir o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros
Fl. 440
DF CARF MF
Original